Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1000817-98.2022.8.11.0000
Impetrantes: José Pedro Gonçalves Taques e outros
Paciente: Jairo Francisco Miotto Ferreira
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, pretendendo a suspensão de ação penal instaurada contra o paciente Jairo Francisco Miotto Ferreira e outros denunciados, diante de suposta incompetência do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para apreciar a matéria.
Segundo os termos da impetração, o paciente foi denunciado, juntamente com diversas outras pessoas, pela prática dos delitos de constituição de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica e fraude na execução de contratos, em feito que tramita na 7a Vara Criminal da Capital, juízo este que já determinou medidas cautelares em desfavor do beneficiário, inclusive bloqueio de bens e valores.
Entretanto, os impetrantes aduzem que pelo menos parte dos elementos de informação que sustentariam a imputação do Ministério Público foram obtidos a partir de delação premiada realizada pelo também denunciado Silval da Cunha Barbosa, que era Governador do Estado de Mato Grosso na época dos crimes.
Nesse contexto, afirmam que o referido delator, ao narrar os ilícitos supostamente praticados, afirmou que parte dos valores obtidos com os crimes foi utilizado por ele para o “pagamento de restos de campanha”, motivo pelo qual estariam presentes indícios da prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Assim, havendo indícios de crime eleitoral, os autos deveriam ser remetidos para a referida justiça especializada, que seria competente para apreciar todos os ilícitos, segundo decisão recente do Supremo Tribunal Federal, havendo evidente incompetência da Justiça estadual para instruir e julgar o feito.
Com essas considerações, em síntese, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a tramitação da ação penal de origem, até o julgamento definitivo da presente ação constitucional.
No mérito, requerem o reconhecimento da incompetência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o julgamento do feito, determinando-se o declínio da competência para a Justiça Eleitoral da Capital (Id. 115630971).
Juntaram documentos (Ids. 115630973 a 115630982).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Denota-se que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito à suposta competência da Justiça Eleitoral para apreciar os crimes imputados ao paciente e aos demais denunciados, que teriam ocorrido, em tese, em concurso com o crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Sobre o tema, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, interpretando os artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, realmente fixou o entendimento de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos (Inquérito 4435 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019).
Entretanto, no presente caso, em análise superficial do feito, própria dessa fase de cognição sumária, entendo que não existem elementos suficientes que denotem a prática do alegado crime eleitoral em conexão com as infrações penais imputadas aos investigados na denúncia.
Nesse contexto, segundo os impetrantes, haveria indícios do crime previsto no Código Eleitoral porque o delator, que na época dos delitos era Govenador do Estado, afirmou que após receber os valores decorrentes dos delitos ora apurados, teria destinado parte do dinheiro para a compra de uma fazenda e outra parte para o pagamento de “sobras de campanha”.
Assim, segundo a própria versão dos impetrantes, após a consumação dos delitos descritos na denúncia acostada ao feito, e também após o exaurimento de alguns dos delitos, decorrente do efetivo recebimento de dinheiro amealhado pela organização criminosa, um dos denunciados teria utilizado o dinheiro para pagar supostas dívidas de campanha eleitoral pretérita.
Ressalto que os ilícitos apurados na ação penal de origem aparentemente foram praticados pelo paciente para obter vantagem indevida ao prestar serviços, possivelmente superfaturados, para o Estado de Mato Grosso, que era governado pelo delator na ocasião, não havendo qualquer noticia ou elemento de informação que denote a prática de crime eleitoral pelo beneficário no contexto dos fatos apresentados na exordial acusatória.
Logo, a princípio, o eventual crime eleitoral praticado pelo delator não tem qualquer relação com os crimes apurados na ação penal de origem, referindo-se à possível utilização de proprina pelo delator, em contexto totalmente diverso e após o exaurimento dos crimes apurados na ação penal de origem.
Nesse contexto, relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 181978 Agr/RJ, 2a turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou o entendimento de que a colaboração premiada não fixa competência, de modo que os fatos eventualmente relatados em colaboração e que não sejam conexos com o objeto do processo que deu origem ao acordo devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas, com simples remessa, em separado, ou juízo eventualmente competente.
Por outro lado, no presente feito o próprio cabimento do habeas corpus deve ser avaliado pelo órgão colegiado, já que se postula o reconhecimento de incompetência do juízo, providência que, em tese, deve ser alegada por meio da exceção legalmente prevista, devendo a questão ser decidida após a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça sobre a questão.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça e voltem-me conclusos.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator